Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026076-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEILTO RAMOS MACHADO - CPF: 004.814.951-93 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adicional
de
periculosidade
.

Os

profissionais
do Sistema
Penitenciário

têm

sua

carreira

regulamentada
pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual
não

possui

previsão
de
adicional
de
periculosidade
(art. 20) e,
portanto
,
não

podem
se
beneficiar
das
disposições
da
Portaria
1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
e da Norma Regulamentadora 16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
(art. 37 da CF),
mesmo
que
o

objetivo

seja

proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.
Precedentes
no STF (
Súmula

Vinculante

no
37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019). No
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
(N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024).
Em
respeito
a
regra
da
especificidade
,
não
se
aplica

ao

presente

caso
a LCE 4/1990, visto que
esta
é
aplicada

apenas
de forma residual,
quando

não

houver

estatuto

específico
que
regulamente
a
categoria
.
Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20
%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026076-24.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADEILTO RAMOS MACHADO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADEILTO RAMOS MACHADO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que é
policial
penal da
penitenciaria
de
Rondonópolis
e
por

atuar

em

função

perigosa
,
faz
jus
ao

adicional
de
periculosidade
.
Requereu
que
seja

substituído
o
adicional
de
insalubridade

pelo

adicional
de
periculosidade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

Fundamento
e
decido
.

Desnecessária
a
dilação

probatória
,
posto
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do art. 355, inc. I, do CPC.
Trata
-se de

procedimento

ajuizado

por

Policial Penal do Estado de Mato Grosso
,

objetivando

a
substituição
do
adicional
de
insalubridade

pelo

adicional
de
periculosidade
,
bem

como
o
pagamento
do
retroativo
,
desde
o
momento
que
faria
jus
até

a

efetiva

implementação
do
referido

adicional
.

Em
atenção

ao

princípio
da
primazia
da
decisão
do
mérito
,
passo

ao

imediato

julgamento
do
feito
.

No
mérito
,
a
demanda
é
improcedente
.

O
autor
é
servidor

público

estadual
,
regido
,
portanto
,
por
regime
jurídico

próprio
,
estabelecido
pela Lei
Complementar

no
. 389/2010
, que
regulamenta
as
carreiras
dos
profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso.

A
mencionada

legislação

estabelece
que:

Art. 8°
As
atribuições
dos cargos que
integram
a
carreira
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário

são
,
dentre

outras
, as
seguintes
:

(...)

III -
Agente

Penitenciário
do Sistema
Penitenciário
: as
atribuições

deste
cargo se
dividem

em
:

1.
atendimento
; 2.
orientação
; 3.
assistência
; 4.
disciplina
; 5.
guarda
; 6.
custódia
; 7.
operação
de
sistema
de
comunicação
; 8.
condução
de
veículos
; 9.
realizar

revista

nos

segregados
,
nas

celas
,
nos

pátios
e
dependências

afins
; 10.
realizar

revista

nos

visitantes
,
servidores
e
demais

pessoas
que
adentrarem

nos

estabelecimentos
,
conforme

regulamento
; 11.
prestar

segurança

aos

diversos

profissionais
que
fazem

atendimentos

especializados

às

pessoas

custodiadas
; 12.
vigilância
interna; 13.
vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos

penais
; 14.
contenção
; 15.
realizar

escolta
armada
em

cumprimento

às

requisições
das
autoridades

competentes
e
nos

apoios
a
atendimento

interno
,
hospitalar
e
saídas

autorizadas
; 16.
realizar

escolta
armada
nas

transferências
entre
estabelecimentos

penais
,
intermunicipais
e
interestaduais
; 17.
prestar

assistência

em

situações
de
emergência
, tais
como

fugas
,
motins
,
incêndios
,
rebeliões
e
outras

assemelhadas
; 18.
auxílio

às

autoridades
,
objetivando
a
recaptura
de
foragidos
dos
estabelecimentos
.(...)

Acerca
do
recebimento
de
adicionais
,
assim

dispõe
:

Art. 18
O
sistema

remuneratório
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
é o
estabelecido

por

meio
de
subsídio
,
fixado

em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
gratificação
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação
,
ou

qualquer

espécie

remuneratória
,
obedecido
o
disposto
no Art. 37, X e XI, da
Constituição
Federal.

Art. 20
O
servidor
do Sistema
Penitenciário
,
além
do
subsídio

perceberá
:

I -
ajuda
de
custo
;

II -
indenização

por

insalubridade
,
consoante

legislação

pertinente
;

II -
adicional

por

prestação
de
serviço

extraordinário
;

IV -
adicional

noturno
. (
grifos

nossos
)
.

Do
dispositivo

supracitado
,
verifica
-se que
inexiste

qualquer

menção

acerca
do
pagamento
da
verba

pleiteada
, qual
seja
,
de
adicional
de
per
i
culosidade
.

Inobstante
a
possibilidade
de
aplicação
da norma da CLT
em

carreira

típica
dos Estado,
esta
se
dá
de
forma
excepcional
,

quando

existente

profissão

correlata
da
iniciativa

pública

na

iniciativa

privada
e a lei local
é
genérica

ou

omissa
,
o que
não

é o
caso
dos autos
.

Destaca
-se,
ainda
, que eventual
risco
é
inerente
da
própria

atividade

desempenhada
,
send
o

uma

consequência
do
próprio
labor de
segurança

pública
do
ente

estatal
,

contemplado

pelo

próprio

subsídi

Nesse
sentido
,
tem
se
posicionado
as
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei
Complementar
Estadual n. 389/2010, que
reestruturou
a
carreira
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
,
estabelece
o
sistema

remuneratório

por

meio
de
subsídio
,
em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
gratificação
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação
,
ou

qualquer

espécie

remuneratória
.
2.
A
pretensão
de
reconhecimento
do
direito

postulado

não

encontra

respaldo
legal,
considerando
o
fato
de que,
na

carreira

em

discussão
, a
periculosidade

já
é
embutida
no
subsídio
,
justamente

em
face da
natureza

específica
.

3.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.
(N.U 1037776-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
(
grifos

nossos
).

Assim
sendo
,
inexistindo

previsão
legal de
pagamento
de
adicional
de
periculosidade

aos

servidores
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso,
não

há
o que se
falar
no
pagamento
da
aludida

verba
,
sendo

oportuno

destacar
,
ainda
, o
disposto

na

Súmula

Vinculante
n. 37, do STF,
estabelecendo
que “
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar
o
vencimento
de
servidores

púbicos
sob o
fundamento
de
isonomia
”.

Diante do
exposto
, JULGA-SE
I
M
PROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicia
l

e
EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.

P.I.C.

Cuiabá,
data
registrada
no
sistema
.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
faz
jus
ao

adicional
de
periculosidade
de 30%
nos

seus

proventos
.
Requereu
que
seja

reconhecido
o
direito

ao

adicional
de 30% de
periculosidade
com a
sua

implantação

nos

proventos
e o
recebimento
das
parcelas

retroativas
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 264299277/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025